Tribunal: TJDFT
Processo: 0751508-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza de Direito Substituta de Segundo Grau Número do processo: 0751508-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL BALDUINO DE QUEIROZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Mantenho a r. decisão de ID. 54093210, proferida em Plantão Judicial, por seus próprios fundamentos. Nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC, intimem-se os agravados para, querendo, oferecerem contrarrazões. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza de Direito Substituta de Segundo Grau Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital